Tribunal: STF
Processo: RE 603514
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que, em sede de Recurso Inominado, manteve a sentença que concedera a segurança para garantir o direito do impetrante de receber, agrupado em seus proventos, o valor atualizado de vantagem pessoal (representação do cargo comissionado de Subsecretário Municipal) concedida aos servidores da ativa (Vol. 19).
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 22).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 39, § 4º; e 40, § 8º, da Constituição Federal, pois (a) “a incorporação de vantagem a título de estabilidade financeira, não assegura ao servidor o direito à constante atualização do valor da mesma”, tampouco “assegura a extensão a servidores inativos de vantagem propter laborem, de caráter não genérico, extensível somente a servidores em atividade” (fl. 4, Vol. 25); e (b) “ainda que se tenha direito adquirido à percepção de uma determinada vantagem, isso não significa, em absoluto, direito adquirido à forma de cálculo da mesma e a sua constante atualização, segundo os mesmos critérios aplicados aos servidores em atividade” (fl. 10, Vol. 25).
    Em contrarrazões (Vol. 26), a parte recorrida alega, em suma, a inaplicabilidade da Súmula 339 à hipótese dos autos. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido.
    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 27), esta CORTE determinou o retorno dos autos à origem para que aguardasse o julgamento do RE 563.965/RG, Tema 41 (Vol. 29).
    Todavia, a Turma Julgadora, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido (Vol. 31), razão pela qual o processo foi, mais uma vez, remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 5, Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Em que pesem os fundamentos do Tribunal de origem, é o caso de aplicação do Tema 41. Senão, vejamos.
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3, Vol. 19):
    “Insurge-se o Município de Manaus contra sentença (…) que concedeu segurança ao impetrante, aposentado pelo Decreto de 04 de julho de 1995, com os proventos calculados com a inclusão da Representação do cargo comissionado de Subsecretário Municipal, alterada com a edição da Lei Promulgada n. 056/2001, quando passou a ser designada de subsídio, sem, no entanto, repercutir positivamente nos proventos do impetrante, como de fato deveria em obediência à normativa do art. 40, § 8º, da Constituição Federal.
    No Decreto aposentatório ficou detalhado os proventos do Impetrante, cuja composição, além dos proventos mensais, passaram a fazer parte, o vencimento proporcional constante do artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal; o adicional de tempo de serviço à base de 30%, conforme o artigo 203 da Lei n° 1.118/71; e, mais a REPRESENTAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, conforme autorizava a Lei n° 1.950/88. Quando foi publicada a EC 19/98, a Emenda da reforma administrativa, que denominou de "subsídio" a remuneração dos secretário estaduais e municipais e outros, a mencionada representação de cargo comissionado de secretário municipal já havia aderido aos proventos do Impetrante, transformando-o em "parcela única". Como houvera sido concedida na forma da lei vigente à época, sedimentou direito adquirido. A partir daí o sistema de remuneração de vantagens e benefícios estadual ou municipal foi revogado, e qualquer ente federativo que cuidasse da matéria só poderia fazê-lo através de lei obediente às determinações da EC 19/88, como aconteceu com a lei municipal n° 56 de 11 de janeiro de 2001. Anote-se que a EC 19/88 preservou o direito adquirido quando ordenou a irredutibilidade de subsídio. Não se trata, como quer o Apelante de direito adquirido à preservação do regime legal de atrelamento do valor dessa vantagem ao vencimento do cargo em comissão respectivo, pois o decreto aposentatório transformou os proventos numa única parcela, equiparada ao que atualmente se chama de "subsídio", incidindo, portanto, sobre os proventos o disposto no § 8° do artigo 40 da Constituição Federal:
    (...)”
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 563.965-RG (Tema 41, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/3/2009), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:
    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;
    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”
    Eis a ementa do julgado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão. 2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.164.559-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado no julgamento do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 782.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 698.242-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para denegar a segurança.
    Sem honorários sucumbenciais. Custas pelo impetrante.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente